Tribunal: STF
Processo: Rcl 71072
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Luciana Lara Luiz para garantir a observância da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 6ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.



    A defesa técnica narra que encaminhou ao juízo reclamado pedido de substituição do cumprimento da pena de 2 anos e 4 meses em regime semiaberto por prisão domiciliar, de maneira que a reclamante pudesse cumprir a reprimenda e cuidar de seus filhos, diante da comprovação de que não possuem avós ou tios (falecidos) para cuidar deles. 



    Expõe que o pedido de prisão domiciliar foi indeferido sem que houvesse a vaga disponível no regime semiaberto, determinando-se a expedição de mandado de prisão.



    Afirma que manejou habeas corpus, ocasião na qual foram requisitadas informações pelo juízo reclamado, que, segundo alega, ao observar que não havia resposta ao ofício sobre o pedido de vaga no regime semiaberto, suspendeu a expedição do mandado de prisão. 



    Aduz que, no dia seguinte, foi disponibilizada vaga no regime semiaberto.



    Sustenta que a inexistência de vaga no regime semiaberto sem a intimação prévia da reclamante para medida alternativa evidencia constrangimento ilegal, pois, no interregno de aproximadamente 6 meses, entre o pedido de vaga em 8/2/2024 até a reposta ao ofício em 24/7/2024, nenhuma medida foi tomada.



    Alega a ocorrência de ofensa à Súmula Vinculante 56, pois determinou-se a expedição de mandado de prisão sem a adequada vaga no regime semiaberto, sem resposta e intimação prévia.



    Assevera que, no caso presente, é patente que a determinação da expedição do mandado de prisão não se revestiu dos termos e circunstâncias previstas na Súmula Vinculante 56. Pelo contrário, deu-se de forma contraditória e após mais de 5 meses sem resposta sobre a existência de vaga e sem a necessária intimação prévia da sentenciada. 



    Ressalta que a decisão de origem, baseada na dispensabilidade da intimação prévia da reclamante, não pode ser albergada pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de total descumprimento da Súmula Vinculante 56.



    Argumenta que:



    [n]ão obstante, a reclamante tenha preenchido os requisitos legais para obtenção da cumprimento de sua pena em substituição para o regime domiciliar em razão da condição dos cuidados de seus filhos especiais, o Juízo de piso, indeferiu seu pleito sob o pálio de tratar-se de crime grave, quando o artigo 168 trata de apropriação indébita sem violência à pessoa (doc. 1, p. 6). 



     



    Ao final, formula o seguinte requerimento:



    Ante o exposto, devidamente demonstrada a afronta à Súmula Vinculante nº 56, requer-se, após o regular processamento do presente feito, com a concessão da liminar para a expedição do contramandado de prisão, e com a vinda das informações, e após a elaboração do parecer do Ínclito Representante do Ministério Público Federal, que essa Colenda Corte Suprema de [sic] PROVIMENTO a presente reclamação pleiteada em favor do reclamante, para que seja cassado em definitivo o mandado de prisão, concedendo-se à reclamante a comutação do regime semiaberto para o prisão domiciliar também em homenagem aos filhos especiais da reclamante (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque o Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 6ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo tão somente indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar porque a reclamante fora condenada a cumprir pena privativa de liberdade em regime semiaberto, o que afastaria a incidência do art. 117, III, da Lei n. 7.210/1984, destinada aos condenados em regime aberto (doc. 2, pp. 94-98).



    Verifico, ademais, que a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo informou a existência de vaga em unidade destinada ao cumprimento de pena no regime semiaberto (doc. 2, p. 125).



    Constata-se, assim, que a reclamante não está cumprindo pena em regime prisional mais gravoso do que o fixado pelo juízo a quo.



    Portanto, entendo que não há estrita aderência temática entre a manifestação do juízo reclamado e o enunciado da Súmula Vinculante 56, que estabelece:



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado.



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 56. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante nº 56 enuncia que ‘A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.’ 



    2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    3. In casu, a agravante alega que houve contrariedade à Súmula Vinculante nº 56 na decisão reclamada, uma vez que cumpre a pena em local inadequado ao regime que lhe foi imposto. 



    4. A decisão reclamada não constitui provimento jurisdicional que se enquadre como violador do enunciado nº 56 da Súmula Vinculante, uma vez que não determinou a segregação da interessada em regime de cumprimento de pena mais grave do que o consignado no título executivo penal. 



    5. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, em especial quanto às condições do estabelecimento prisional. 



    6. Agravo regimental desprovido (Rcl 25.049 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9/8/2017).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO N° 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INFORMAÇÕES PRESTADAS AUTORIDADE RECLAMADA RESSALTAM A AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME AO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A PRETENSÃO RECLAMATÓRIA E O PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. ‘A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.’ Enunciado n° 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Informações prestadas pelo Juízo reclamado ressaltam que o agravante cumpre pena em ‘presídio federal de segurança máxima, com aplicação do Regime Disciplinar Diferenciado – RDD’ e que ‘até o presente momento não há decisão do Juízo Federal no tocante à progressão de regime’. 



    3. Tenho que falta à espécie aderência estrita entre a pretensão reclamatória (progressão ao regime semiaberto e retorno ao sistema penitenciário estadual) e o paradigma invocado (Enunciado n° 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal), o que leva à inadmissibilidade da presente reclamação. 



    4. Na hipótese, a decisão ora reclamada ainda comporta reforma por via de recurso, não admitindo o uso da reclamação como sucedâneo recursal.



    5. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 45.686 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13/8/2021).



    Enfatizo que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Com efeito, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Nesse sentido, menciono: 



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 – grifado).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator